Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-29.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO.
1. Em regra, a pendência de julgamento do mérito do agravo de instrumento, ao qual não se tenha atribuído efeito suspensivo, não impede o Juízo a quo de proferir a sentença, colocando fim ao processo originário.
2. A situação de desemprego do alimentante não altera a base de cálculo da prestação, devendo, portanto, o percentual incidir sobre a última remuneração.
3. Negou-se provimento ao apelo.